Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO GENÉRICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para confirmar o descumprimento das medidas protetivas; (ii) estabelecer se há atipicidade da conduta por ausência de dolo; e (iii) determinar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico, formado por depoimentos coerentes e convergentes da vítima, de sua mãe e de sua irmã, prestados sob contraditório, corroborados por registros policiais e pelo próprio reconhecimento do réu quanto à aproximação no primeiro episódio, evidenciando o descumprimento das medidas protetivas em duas oportunidades distintas.
4. O relatório de ERBs não afasta a autoria, pois não define localização precisa, não foi submetido à perícia e não impede que o réu tenha transitado pelas imediações no intervalo não registrado.
5. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é formal, consumando-se com o mero descumprimento da determinação judicial, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade consciente de violar a medida, não havendo exigência de finalidade específica.
6. A intimação realizada em audiência de custódia comprova a ciência inequívoca do réu acerca das medidas protetivas, de modo que sua aproximação da vítima e sua genitora traduzem violação deliberada da ordem judicial.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível, pois houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a jurisprudência admite sua fixação em casos de violência doméstica, considerando presunção de dano moral e observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 387, IV; CP, art. 69; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 09/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1627892, 0700170-28.2020.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022, PJe 21/10/2022.